Tribunal: TJMT
Processo: 1033683-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033683-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE PIRES MONTENEGRO - CPF: 038.176.864-39 (RECORRENTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0169-10 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO EM PORÃO DE AVIÃO – NEGATIVA PELA COMPANHIA AÉREA - CACHORRO DE GRANDE PORTE (FILA) QUE PODE CHEGAR A 90 KG – VIAGEM DE MAIS DE TRÊS HORAS - AUSÊNCIA DE LAUDO VETERINÁRIO ATESTANDO A POSSIBILIDADE DO TRANSPORTE – NEGATIVA DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE CAUTELA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 32 DA LEI No 9.605/1998 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de recurso interposto pela parte promovida em face da sentença de julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a mesma ao pagamento de indenização por dano material (R$ 1.800,00) e moral (R$ 6.000,00).

In casu
, a parte promovente alega que cumpriu com todas as exigências da empresa aérea para o transporte de seus animais de estimação (cães da raça fila) no porão de aeronave, com o itinerário Cuiabá-MT – Recife-PE, entretanto, a reserva da passagem foi negada sob o argumento de que a empresa não realiza o transporte de animais de grande porte no porão em viagens com itinerário superior a três horas.

Vale destacar, que artigo 32, § 1o-A da Lei no 9.605/1998 prevê as penas aplicadas aos casos de abusos e maus-tratos a animais domésticos (cães e gatos).

Em que pesem os argumentos da parte promovente, a mesma não traz aos autos nenhum laudo veterinário que comprove a segurança no transporte dos animais no porão de aeronave e, ainda, pelo período desejado.

A medida de segurança adotada pela companhia aérea é completamente plausível, tendo em vista que o transporte por ela efetivado lhe atribui responsabilidade por eventuais danos á saúde do animal, podendo até mesmo incorrer nas penas previstas para o crime de maus-tratos (artigo 32, § 1o-A da Lei no 9.605/1998).

Por fim, vale destacar caso veiculado recentemente na mídia brasileira: “https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/04/23/cachorro-morre-depois-de-ficar-mais-tempo-do-que-o-previsto-dentro-de-aviao.ghtml”

Em que pese o erro no itinerário no caso veiculado na mídia, inexistem parâmetros legais, fundados em estudos científicos que atestem a segurança em tais transportes de animais domésticos.

Assim, inexiste ato ilícito praticado pela empresa aérea, a qual tomou as devidas cautelas pela saúde dos animais domésticos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024